Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINTS DE MENSANGENS ANEXADOS. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando os elementos probatórios demonstram que o réu desobedeceu à ordem da qual tinha plena ciência, que o proibia de manter contato com a ofendida por qualquer meio.
II - O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza pela prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha ciência inequívoca da decisão judicial, como se verifica na hipótese.
III - Os printscreens de conversas de WhatsApp juntados ao processo pela vítima não violam a cadeia de custódia e são válidos, cabendo à Defesa comprovar a tese de adulteração das mensagens, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
V - Recurso conhecido e desprovido.